Tribunal: TJDFT
Processo: 0718986-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO ELETRÔNICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. "GOLPE DO FALSO ADVOGADO". PRISÃO PREVENTIVA. FRAUDES MEDIANTE USO DE DADOS DO SISTEMA PJE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente denunciado por suposto auxílio material em esquema estruturado de fraudes eletrônicas e lavagem de capitais. A defesa alega ausência dos requisitos da custódia cautelar, falta de contemporaneidade e a existência de condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em aferir se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e do fato de o paciente encontrar-se foragido, bem como a viabilidade de substituição por medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A segregação cautelar encontra-se idoneamente fundamentada na garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta do delito, evidenciada pela utilização de informações extraídas diretamente do sistema PJe/TJDFT para a aplicação do "golpe do falso advogado", conduta que fragiliza a credibilidade do Poder Judiciário e da advocacia.
4. O modus operandi da organização criminosa revela audácia e especial relevância penal, justificando-se a medida extrema para interromper o ciclo delitivo e resguardar a confiabilidade das instituições públicas.
5. A condição de foragido do paciente e o não cumprimento do mandado de prisão evidenciam o risco concreto à aplicação da lei penal e afastam a alegação de falta de contemporaneidade, demonstrando a recalcitrância em submeter-se à jurisdição criminal.
6. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, por si sós, obstarem a decretação da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
7. Em se tratando de crimes praticados no ambiente virtual e com complexa movimentação financeira, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se ineficazes e insuficientes para impedir a continuidade das operações ilícitas conduzidas de forma remota.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.